Tribunal: TCU
Processo: 023.022/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 717234, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 717234, função null, que teve como objeto Promoção da inclusão produtiva no Estado de Minas Gerais por meio do assessoramento, apoio à infra-estrutura e sustentabilidade das atividades e qualificação profissional dos empreendimentos individuais, familiares e coletivos, beneficiando prioritariamente pessoas de famílias do CadÚnico. (no da TCE no sistema: 1408/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7881/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 023.022/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Lúcia Almeida Gazzola (XXX.082.756-XX); Cassio Antonio Ferreira Soares (XXX.452.266-XX); Eduardo Prates Octaviani Bernis (XXX.245.366-XX); Wander José Goddard Borges (XXX.066.046-XX). 1.2. Órgão: Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - Sedese/MG. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.